Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recai o litígio sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige à extinção de condomínio sobre imóvel e o recebimento de valores da quota-parte ou alienação judicial do imóvel.
2. Aplicável à presente hipótese o art. 47 do Código de Processo Civil, o qual considera competente o foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias nas quais há discussão do direito de propriedade.
3. A norma disposta no art. 50 do Código de Processo Civil se aplica somente ao incapaz que figura no polo passivo, não se sobrepondo à regra de competência absoluta do foro da situação da coisa.
4. Recurso conhecido e não provido.